Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-75.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts.147, 307 e 331 (ameaça, falsa identidade e desacato), à pena de1 ano, 4 meses e 9 dias de detenção, em regime semiaberto.
2. A defesa busca a absolvição alegando atipicidade do delito de falsa identidade e ausência de provas suficientes para manter a condenação quanto aos crimes de ameaça e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se o delito de falsa identidade atribuído ao réu é atípico; (ii) se há provas suficientes da prática dos delitos de desacato e ameaça;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se, portanto, de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, desse modo, que o agente consiga alcançar a vantagem desejada ou que cause efetivo dano. Precedentes.
5. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078294, 0735563-96.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 05/01/2026.
Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.
Acórdão 2078879, 0709705-57.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 07/01/2026.
Acórdão 2087539, 0731778-29.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026.)